Tribunal: TJES
Processo: 5001006-60.2025.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001006-60.2025.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA ODETH MARQUES DE OLIVEIRA SILVA
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5001006-60.2025.8.08.0008

RECORRENTE:
MARIA ODETH MARQUES DE OLIVEIRA SILVA

RECORRIDO:
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
ANDRE BIJOS DADALTO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO BANCÁRIA CONTESTADA. AUTORA ANALFABETA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PARA AFERIÇÃO DA AUTENTICIDADE DE ASSINATURA E IMPRESSÃO DIGITAL. COMPLEXIDADE DA PROVA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c repetição de indébito, indenização por danos morais e pedido liminar ajuizada por MARIA ODETH MARQUES DE OLIVEIRA SILVA em face do BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Em síntese, a parte autora narrou que vem sofrendo descontos mensais de R$ 24,10 (vinte e quatro reais e dez centavos) em seu benefício previdenciário desde a competência 11/2019, referentes a um empréstimo bancário de contrato nº 601-702-395 que afirma nunca ter solicitado ou contratado conscientemente. Afirmou ser analfabeta, o que, segundo ela, a impossibilitaria de ter assinado qualquer contrato eletrônico. Por fim, pugnou, liminarmente, pela suspensão das cobranças realizadas sob o título do contrato contestado, ademais requereu a declaração de inexistência do contrato, a restituição, em dobro, dos valores descontados e a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contestação, o banco sustentou, preliminarmente, a prescrição, falta de interesse de agir, incompetência do Juizado Especial Cível, necessidade de realização de audiência de instrução e julgamento e a ausência de pretensão resistida. No mérito, alegou que o contrato nº 601702395 (um refinanciamento) foi celebrado em 06/05/2019 para ser quitado em 72 parcelas de R$ 24,10 (vinte e quatro reais e dez centavos). Argumentou que a condição de analfabetismo da autora não a torna incapaz, sendo a contratação válida quando realizada a rogo e subscrita por duas testemunhas, conforme previsto no art. 595 do Código Civil. Afirmou que o contrato em questão foi assinado a rogo, com a rogada sendo a filha da autora. Aduziu que o empréstimo se aperfeiçoou com a disponibilização do valor. Afirmou que do valor total (R$ 1.035,48), R$ 760,47 (setecentos e sessenta reais e quarenta e sete centavos) foi usado para quitar um contrato anterior (nº 583111185), e o saldo remanescente de R$ 265,56 (duzentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) foi liberado à autora por meio de TED em conta bancária de sua titularidade. Sustentou que a autora se beneficiou do valor liberado, e que a falta de devolução ou questionamento anterior por parte da autora configura aceitação tácita e comportamento contraditório (teoria do
venire contra factum proprium
). Defendeu que, em face da regularidade da contratação e do exercício regular de direito, não houve ato ilícito, o que afasta o dever de indenizar por danos morais. Subsidiariamente, em caso de condenação, pugnou pela redução do
quantum
indenizatório. Em relação à repetição de indébito, requereu sua improcedência, ou, no máximo, a devolução na forma simples, alegando a ausência de má-fé. Por fim, pugnou pela total improcedência dos pedidos formulados na inicial.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Em face do exposto e por tudo mais o que dos autos consta,
JULGO

EXTINTO
o presente processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso II c/c artigo 3º, caput, ambos da Lei 9.099/95.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 16898123, a requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando

que a extinção contraria os princípios da celeridade, simplicidade, informalidade e economia processual dos Juizados Especiais. Alega que, em sendo a relação de consumo e a recorrente hipervulnerável e hipossuficiente, aplica-se a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII), cabendo ao banco demonstrar a regularidade e a efetiva disponibilização do crédito. Aduz que a própria defesa do recorrido alegou que a filha da recorrente assinou o contrato. Assim, a perícia na assinatura ou impressão digital da recorrente torna-se desnecessária e irrelevante, passando a questão central a ser a validade da representação (mandato por instrumento público ou assinatura a rogo com duas testemunhas), o que é uma questão de direito e não de complexidade fática que afaste o Juizado. Afirma que o extrato de sua conta não consta o depósito do valor referente ao empréstimo n.º 601-702-395. Defende que a falta de prova do repasse do numerário pelo banco é tida como falha primária da defesa e prova cabal da inexistência do negócio jurídico de mútuo, elemento essencial para sua validade. Por fim, pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que a sentença não merece modificação.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge em aferir a complexidade da matéria ante a necessidade de perícia grafotécnica.

Da análise dos autos, tem-se que é indispensável a realização de perícia grafotécnica para a apuração da suposta fraude na contratação objeto dos autos.

Conforme o disposto em sentença, verifico que a parte recorrida trouxe aos autos o contrato assinado pela autora, bem como foto de seus documentos pessoais. Ainda que conste nos autos documento assinado, a autora, ora recorrente, não reconhece a contratação, razão pela qual se faz necessária a perícia grafotécnica para verificação acerca da legitimidade da impressão digital e assinaturas apostos, de modo a comprovar a existência ou não de fraude.

Assim, diante das peculiaridades do caso em concreto, entendo que, de fato, para a verificação do direito da parte autora, exige-se a elaboração de prova pericial técnica, uma vez que as provas produzidas não são suficientes para sua comprovação. Tal prova não se revela prova fácil, impondo-se a remessa dos autos à Justiça comum.

Na hipótese, a complexidade que justifica o deslocamento da competência ao juízo comum, é justamente aquela que contraria os princípios que norteiam a tramitação dos processos perante os Juizados Especiais, quais sejam: os princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e da celeridade, na medida em que a realização de perícia técnica, que implique na produção de prova fora da audiência, com a apresentação de laudo escrito, enseja o prolongamento da instrução.

Conforme o art. 35, caput, e seu parágrafo único, da Lei n. 9099/95:

Art. 35. Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico.

Parágrafo único. No curso da audiência, poderá o Juiz, de ofício ou a requerimento das partes, realizar inspeção em pessoas ou coisas, ou determinar que o faça pessoa de sua confiança, que lhe relatará informalmente o verificado.

Acerca do tema, lição de Cândido Rangel Dinamarco:

Perícia é o exame feito em pessoas ou coisas, por profissional portador de conhecimentos técnicos e com a finalidade de obter informações capazes de esclarecer dúvidas quanto a fatos. Daí chamar-se perícia, em alusão à qualificação e aptidão do sujeito a quem tais exames são confiados. Tal é uma prova real, porque incide sobre fontes passivas, as quais figuram como mero objeto de exame sem participar das atividades de extração de informes. (in 'Instituições de Direito Processual Civil', v. III, p. 584. São Paulo: Malheiros, 2001).

Neste mesmo sentido, ensina Humberto Theodoro Júnior:

A prova técnica é admissível no Juizado Especial, quando o exame do fato controvertido a exigir. Não assumirá, porém, a forma de uma perícia, nos moldes habituais do Código de Processo Civil. O perito escolhido pelo Juiz, será convocado para a audiência, onde prestará as informações solicitadas pelo instrutor da causa (art. 35, caput). Se não for possível solucionar a lide à base de simples esclarecimentos do técnico em audiência, a causa deverá ser considerada complexa. O feito será encerrado no âmbito do Juizado Especial, sem julgamento do mérito, e as partes serão remetidas à justiça comum. Isto porque os Juizados Especiais, por mandamento constitucional, são destinados apenas a compor causas cíveis de menor complexidade (CF, art. 98, inc. I)'. (in 'Curso de Direito Processual Civil. 31ª ed., v. III, p. 436).

No caso em exame, é flagrante a incompatibilidade da realização da própria prova pericial com os princípios e critérios insculpidos no art. 2º da LJE, concernentes à oralidade, simplicidade e informalidade, sendo admitidos tão-somente esclarecimentos técnicos, nos termos do art. 35, porém, jamais a realização de prova pericial mais complexa.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, contudo, suspendo a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)